Tribunal: TJDFT
Processo: 0739416-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739416-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA QUIRINO RODRIGUES AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELISANGELA QUIRINO RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do procedimento comum n° 0715288-80.2025.8.07.0007 ajuizado pela agravante em desfavor do CARTÃO BRB – S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 247186553 do processo originário): “O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito, porque se nota que a autora permitiu os descontos e agora é contraditório ao pedir a retirada. Quanto aos valores descontados, deve assumir sua escolha quanto ao endividamento. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Compete ao consumidor se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, em atenção à boa-fé objetiva, sendo relevante a proibição do venire contra factum proprium. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram abuso por parte da instituição financeira, uma vez que o comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação. Dessa forma, não é possível que o consumidor realize a contratação do mútuo e utilize os valores disponibilizados, mas se esquive de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Precedentes: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) RECURSO ESPECIAL No 2216421 - DF (2025/0201103-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ALTAIR PATROCINIO DA SILVA com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em apelação nos autos de ação de obrigação de fazer e de repetição de indébito (Apelação Cível n. 0742854-90.2023.8.07.0001). O julgado foi assim ementado (fls. 443-448). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 1.085. DESCONTOS. AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS CONTRATUAIS. CONTRATO. MODIFICAÇÃO. BOA-FÉ OBEJTIVA. AUTONOMIA DA VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. S E N T E N Ç A REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação que objetiva reformar sentença que acolheu os pedidos do apelado para reconhecer o direito de revogação unilateral da autorização de descontos bancários feitos em conta bancária para pagamento de parcelas de empréstimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é possível revogar unilateralmente a autorização de descontos bancários para pagamento de parcelas de empréstimos sem consequências contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a possibilidade de revogação unilateral da autorização de descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos no Tema Repetitivo n. 1.085. 4. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva. 5. A revogação unilateral da autorização dos descontos gera consequências contratuais, visto que o banco tem a conta corrente do mutuário como forma de garantia do empréstimo. Trata-se de alteração contratual. 6. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade, sobretudo quando uma das partes busca alterar o contrato unilateralmente sem suportar as consequências contratuais da alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Tese de julgamento: "É impossível a revogação unilateral da autorização concedida para descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta bancária sem a quitação integral do valor residual". Dispositivos relevantes: CC art. 421, 422; CDC, art. 4o; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), art. 6o, 8o e 9o. Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 258.103, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, j. 20.3.2003; STJ, AgInt no REsp 1.922.486, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.9.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.527.316, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, J. 4.2.2020; STJ, AgInt no REsp 1.805.709, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.11.2019; STJ, REsp 1.555.722, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 22.8.2018; STJ, REsp 1.863.973, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 9.3.2022. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 544-549). No recurso especial, o recorrente alega dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes artigos: a) 927, III, do CPC, visto que é possível a revogação unilateral da autorização de descontos feitos em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema n. 1.085; b) 489, § 1o, VI, do CPC, porque não foi demonstrada a existência de distinção ou de superação da orientação vinculante sobre a matéria. Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão, restabelecendo-se a sentença, que reconheceu a possibilidade de revogação da autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns descontados em conta-corrente. Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (fls. 638-647). Admitido o recurso especial (fls. 653-654), os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. I - Contextualização Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou a revogação da autorização de débitos automáticos em conta bancária. O valor atribuído à causa foi fixado em R$ 54.622, 80. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a interrupção dos descontos na conta bancária decorrentes de empréstimos contratados (fls. 380-385). Interposta apelação, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso e reformou a sentença, reconhecendo a impossibilidade de revogação unilateral da autorização concedida para descontos das parcelas de empréstimos diretamente em conta bancária, sem a quitação integral do valor residual (fls. 443-465). Sobreveio recurso especial, em que se alega ser revogável, a qualquer tempo, a autorização concedida para realização de descontos em conta pelo mutuário. II - Violação do art. 489, § 1o, VI, do CPC Afasta-se a alegada deficiência de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. As questões levantadas foram expressamente analisadas, com justificativas fundamentadas para a conclusão de impossibilidade de revogação da autorização do desconto em conta-corrente, dada sua concessão expressa, a natureza do contrato de crédito, as vantagens da modalidade de pagamento escolhida e a segurança jurídica das relações contratuais. Além disso, destacou-se a inaplicabilidade do Tema repetitivo n. 1.085 do STJ, diante da interpretação que deve ser conferida àquela decisão que aborda discussão jurídica diversa (fls. 458-464 e 548-549). Portanto, a matéria foi suficientemente analisada, não padecendo o acórdão recorrido dos vícios alegados, sendo certo que a definição quanto ao acerto do entendimento adotado diz respeito ao próprio mérito da controvérsia. Se a conclusão ou os fundamentos adotados não foram corretos na opinião da parte recorrente, não significa que não existam ou que configurem algum vício. Afinal, não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte (AgRg no Ag n. 56.745/SP, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Primeira Turma, julgado em 16/11/1994, DJ de 12/12/1994). Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes. Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente (AgInt no AREsp n. 2.179.308/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). III - Violação do art. 927, III, do CPC A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer em que a parte autora sustenta que possui o direito de cancelar a autorização de débito em conta a qualquer momento. A instituição financeira, por sua vez, argumenta que a alteração contratual é abusiva e contrária à boa-fé, uma vez que o débito automático em conta-corrente é uma modalidade de pagamento que oferece vantagens ao consumidor, como taxas de juros mais competitivas, em razão da menor percepção de risco de inadimplência. A Segunda Seção do STJ, no julgamento referente ao Tema n. 1.085, fixou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". A tese jurídica central daquele julgamento (ratio decidendi) discute a legalidade dos descontos em conta-corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na lei que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, sendo esse elemento normativo dotado de eficácia vinculante, servindo de diretriz para a resolução de questões semelhantes. No caso em análise, diversamente, discute-se a possibilidade de alteração unilateral da modalidade de pagamento de um contrato de crédito, especificamente a conversão do débito automático em conta-corrente em outra forma de pagamento. A regulamentação sobre autorização de débitos em conta-corrente possui longa data em nosso ordenamento jurídico. A Resolução BCB n. 3.695/2009, pioneira nessa matéria, já estabelecia a necessidade de consentimento prévio do cliente para a realização de tais operações e, posteriormente, a Resolução CNM n. 4.480/2016 aperfeiçoou essa disciplina, instituindo critérios mais específicos a serem observados pelas instituições financeiras. Atualmente, a questão é regulada pela Resolução BCB n. 4.790/2020, que, embora contenha dispositivo autorizando a revogação de autorizações de débito em conta, também prevê que o cancelamento pelo consumidor em caso de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro pode ocorrer diretamente apenas nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida. Veja-se, no que interessa ao caso, o texto da resolução: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Assim, o direito a cancelamento de débitos previamente autorizados deve ser interpretado e exercido com cautela, em respeito, sobretudo, à boa-fé contratual, porquanto o contrário disso possibilitaria ao consumidor a alteração unilateral das cláusulas contratuais pactuadas livremente com condições mais atrativas. Dessa forma, não é possível o correntista realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados para, depois, esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos, pois isso viola a presunção da boa-fé objetiva das partes, não havendo, pois, justificativas para a intromissão do Poder Judiciário em relações particulares legitimamente estabelecidas e nas quais não se constatam ilicitudes. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. CANCELAMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo o entendimento de que não é viável a alteração unilateral da forma de pagamento de contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente. 2. O agravante defende o direito de revogar a autorização de débito em conta, sob o argumento de que a medida compromete sua subsistência, e sustenta a aplicação do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ, relativo ao limite de 30% dos rendimentos em contratos com desconto em folha de pagamento. 3. O acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reconheceu a validade da autorização prévia para os descontos em conta corrente e afastou a aplicação do Tema 1.085, considerando tratar-se de modalidade diversa de crédito. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao mutuário revogar unilateralmente a autorização de débito em conta corrente em contrato de mútuo bancário; e (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a limitação de desconto de 30% dos vencimentos, conforme o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ diferencia contratos com desconto em conta corrente daqueles com desconto em folha de pagamento, limitados pelo Tema 1.085. No presente caso, não se aplica o referido tema, pois não se trata de consignação em folha. 6. A autorização prévia e expressa do mutuário para o desconto em conta corrente afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, em respeito ao pactuado e à boa-fé objetiva que rege os contratos. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central apenas autoriza o cancelamento de débitos em conta nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia. 7. O cancelamento posterior da autorização, sem justo motivo, configura violação ao princípio do pacta sunt servanda, podendo comprometer a higidez do contrato e o equilíbrio entre as partes. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O contrato de mútuo bancário com desconto autorizado em conta corrente não se submete à limitação de 30% prevista para contratos com desconto em folha de pagamento, nos termos do Tema 1.085 do STJ. 2. A revogação unilateral da autorização de desconto em conta corrente é inadmissível, quando destituída de justa causa, por representar uma afronta aos princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, com potencial para prejudicar a integridade do contrato e a equidade na relação entre as partes". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 926 e 927; Resolução BACEN n. 3.695/2009; Resolução BACEN n. 4.480/2016; Resolução BACEN n. 4.790/2020.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024. (AgInt no REsp n. 1.837.432/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025, destaquei.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024, destaquei.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 926 e 927, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 STJ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONCEDIDA EXPRESSAMENTE. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 926 e 927, III, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023, destaquei.) No caso, o Tribunal de origem, instância soberana na análise dos elementos constantes dos autos, afastou a alegada abusividade, destacando ainda que a cláusula autorizadora de descontos em conta figurou como condição essencial à realização do negócio jurídico. Assim, reconheceu a impossibilidade de revogação da autorização do desconto em conta-corrente, dada sua concessão expressa, a natureza do contrato de crédito, as vantagens da modalidade de pagamento escolhida e a segurança jurídica das relações contratuais. Confira-se, a propósito, trecho do acórdão da apelação (fls. 458-464): É comum que o consumidor contraia empréstimos com descontos em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira. Os descontos poderão ser feitos em folha de pagamento ou em conta corrente, a depender da contratação realizada. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa forma de contratação possui limites claros nos descontos a serem efetuados. Esses limites são estabelecidos por legislação específica. O desconto em conta corrente, diferentemente, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gere como bem entender por vigorar a autonomia privada. Inexiste impedimento legal para que os descontos sejam implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O apelado pediu na petição inicial a condenação do apelante a abster-se de realizar descontos de contratos de mútuo em sua conta corrente e a devolver os valores debitados após o cancelamento da autorização de débito. As partes não discordam do fato de que a autorização contratual para desconto automático em conta corrente é válida. A controvérsia consiste em definir a possibilidade de o consumidor revogar unilateralmente a autorização para descontos feitos diretamente em conta bancária para pagamento de prestações de empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação firmada há bastante tempo no sentido de que a cláusula inserida no contrato de empréstimo bancário que autoriza o banco a debitar da conta corrente valor suficiente para quitar o saldo devedor não é abusiva. A cláusula não ofende o princípio da autonomia da vontade e não atinge o equilíbrio contratual ou a boa-fé. Traduz-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a prática, conforme expressou em diversas ocasiões. O cancelamento da Súmula n. 603 do Superior Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2018, poucos meses depois de editada, é um forte indicativo da posição daquele Tribunal sobre a matéria. Os Tribunais passaram, com base na redação da referida súmula, a proibir qualquer desconto em conta corrente, mesmo quando houvesse autorização do correntista. O Superior Tribunal de Justiça expressou que essa interpretação contrariava o seu entendimento e cancelou o enunciado. Explicou que a finalidade da criação da súmula seria apenas impedir que o banco efetuasse os descontos unilateralmente, sem autorização anterior do correntista. A controvérsia instaurada recomendou o cancelamento do enunciado. O Superior Tribunal de Justiça registrou no Tema Repetitivo n. 1.085 que a autorização para descontos diretamente na conta bancária para pagamento de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários gera menores taxas de juros para o usuário. Afirmou a possibilidade da revogação da autorização com consequências, como reforço argumentativo de que a modalidade de empréstimo não se equipara ao empréstimo consignado. Registrou, ainda, a possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que ele deve suportar as consequências contratuais da eventual revogação. Não houve autorização de quebra unilateral irrestrita do contrato, pelo contrário. O supramencionado Tema Repetitivo tampouco apontou que a cláusula de irrevogabilidade seria abusiva. A quebra dessa cláusula, diante da intenção de revogação, atrairia a aplicação das consequências contratuais, como o vencimento antecipado do débito. O Superior Tribunal de Justiça distinguiu o crédito consignado, em que o salário do mutuário serve como garantia da dívida, do empréstimo com a autorização do correntista para descontos bancários feitos diretamente na sua conta bancária. Afirmou que a revogação da autorização para descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários diretamente na conta bancária impacta no contrato, por exemplo, com uma maior taxa de juros. Há verdadeira alteração contratual. O direito contratual é informado pelos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade dos efeitos do contrato, bem como pelos princípios modernos da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Os referidos princípios contratuais clássicos e modernos são aplicáveis igualmente aos contratos de consumo, observadas as particularidades do microssistema jurídico de proteção do consumidor. O princípio da força obrigatória do contrato tem origem no Direito Romano. Expressa-se por intermédio do brocardo de que os acordos devem ser mantidos (pacta sunt servanda), decorrente do princípio da autonomia da vontade. As partes decidem livremente pela formação do vínculo contratual, garantida a plena liberdade para fixarem o conteúdo do contrato, apenas limitado pela lei, pelas questões de ordem pública, pelos bons costumes e pela função social do contrato. Reconhece-se o contrato como lei entre as partes, quando formado regularmente, conforme previsto em diversos ordenamentos jurídicos (art. 1.134 do Código Civil francês de 1804, art. 702 do Código Civil português de 1867 e art. 1.091 do Código Civil espanhol de 1889). As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes contratantes. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. A formação do contrato constitui uma limitação à liberdade individual. As partes contratantes assumem livremente obrigações de dar, fazer ou não fazer e a sociedade, em razão da legítima expectativa de segurança, espera que haja o cumprimento efetivo de todo o conteúdo contratual. O descumprimento das obrigações contratuais autoriza a parte prejudicada a buscar a proteção estatal pela via jurisdicional a fim de dar cumprimento ao contrato ou buscar a indenização por perdas e danos contra o contratante inadimplente. A segurança jurídica que legitima a força obrigatória do contrato contempla a estabilidade das obrigações pactuadas na medida em que haverá o cumprimento independentemente do arbítrio das partes ou de qualquer mudança das circunstâncias de fato que motivaram a formação do respectivo vínculo jurídico. A previsibilidade representa outro elemento da força obrigatória porque as obrigações contratuais assumidas projetam-se para o futuro. Regula os comportamentos dos contratantes em momento posterior à formação do contrato, que devem observar todo o programa contratual. O princípio da força obrigatória do contrato admite excepcionalmente a relativização. A superação do Estado Liberal e a implementação do Estado Social cria condições à intervenção judicial para aplicar a lei de ordem pública em proveito da coletividade, alterar a economia do contrato no sentido de modificar as cláusulas contratuais desproporcionais ou liberar o contratante prejudicado das obrigações que representem violação ao equilíbrio ou justiça contratuais. O microssistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor autoriza a modificação das cláusulas contratuais quando houver a desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação desde a formação do contrato de consumo. O requisito objetivo do instituto da lesão consiste apenas na desproporcionalidade das prestações pactuadas e deve ser demonstrado pelo consumidor para que ocorra a modificação do contrato de consumo que foi formado de maneira desequilibrada. O caso concreto não demonstra desequilíbrio ou vantagem exagerada. O apelado autorizou expressamente os descontos como forma de obter os empréstimos em condições mais vantajosas, os quais não seriam concedidos nos mesmos moldes caso os descontos não pudessem ser efetuados. A avaliação da vantagem exagerada deve levar em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes, bem como outras circunstâncias peculiares do caso concreto. A exigência de garantia para adimplemento de uma dívida ou concessão de um empréstimo é uma tradição que remonta à antiguidade. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de modo que deve agir como um ser humano reto com probidade, honestidade e lealdade. A boa-fé é, essencialmente, fidelidade e empenho de cooperação. A boa-fé objetiva abre espaço para que a finalidade ética e a econômica do contrato se entrelacem. Um dos deveres da boa-fé objetiva é a proibição de comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium). Trata-se de modalidade de abuso de direito que decorre da função integrativa da boa-fé objetiva nos termos do art. 422 do Código Civil. A proibição de comportamento contraditório insere-se na teoria dos atos próprios, segundo a qual entende-se que a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição a sua anterior conduta. A doutrina dos atos próprios, decorrente da boa-fé e da confiança, proíbe que um dos contratantes, que por seus atos e comportamentos anteriores gerou uma legítima expectativa no outro contratante, adote posteriormente um comportamento contrário. Impede que alguém exerça um direito em contradição com sua conduta anterior. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor. A cláusula geral de boa-fé impõe aos contratantes um padrão de conduta ético, probo e leal durante a formação e execução do contrato (art. 422 do Código Civil). O princípio jurídico da boa-fé, aplicável a todos os integrantes da relação obrigacional em geral, deve ser observado pelos sujeitos da relação de consumo, ainda que não previsto expressamente no contrato do consumo (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor). A Lei n. 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e alterou o art. 421, caput, do Código Civil para estabelecer que: A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. O art. 421, parágrafo único, do Código Civil passou a esclarecer que: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. O disposto na Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) não é apto a infirmar as conclusões acima expostas. Confira-se a redação dos arts. 6° e 9° do referido ato normativo: [. ..] A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário que não pode se sobrepor aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Faz-se necessário interpretar os arts. 6° e 8° da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. Concluo que o Poder Judiciário deve abster-se de determinar a suspensão de descontos de empréstimos e de dívidas de cartão de crédito em conta corrente nos casos em que contratualmente previstos e autorizados pelo consumidor, em respeito aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual. Ressalto que a prerrogativa de extinção do contrato é garantida ao apelado mediante a quitação integral do valor residual ou renegociação do contrato. Veja-se também seguinte trecho do acórdão dos embargos de declaração (fls. 548-549): O acórdão manifestou-se sobre o Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Afirmou que há possibilidade de revogação da autorização do correntista, porém com a ressalva de que haverá consequências contratuais nesse caso. Fundamentou a aplicação dos princípios que regem aos contratos. Informou que a cláusula geral de boa-fé impõe padrão de conduta aos contratantes. O acórdão afirmou que a Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário e não pode se sobrepor aos princípios jurídicos aplicáveis ao caso, à determinação de intervenção mínima e excepcional nos contratos e à interpretação que deve ser conferida ao Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. Ressalte-se que o entendimento acerca da inadmissibilidade de recurso quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida aplica-se não somente aos fundamentos de interposição pela alínea c mas também aos fundamentos de interposição pela alínea a do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.384/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; e AgInt no REsp n. 2.026.907/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido sobre a inexistência de extrapolação e abusividade encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ, tendo em vista a necessidade de análise dos instrumentos contratuais e de incursão no acervo fático-probatório dos autos. A propósito: AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024; AREsp n. 2.856.840, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 15/05/2025; AREsp n. 2.701.541, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/09/2024. Convém destacar ainda que, para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a comprovação da divergência jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ. Não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico, demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso. No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência pretoriana, colaciona julgado desta Corte (REsp n. 1.863.973/SP) que discute a legalidade dos descontos em conta-corrente previstos contratualmente em limite superior àquele previsto na lei que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso em análise, discute-se a possibilidade de alteração unilateral da modalidade de pagamento de um contrato de crédito, especificamente a conversão do débito automático em conta-corrente em outra forma de pagamento. Nesse contexto, não há semelhança entre as bases fáticas dos acórdãos confrontados, que não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial. Além disso, a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional também impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.898.375/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022; AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022; AgInt no AREsp n. 1.611.756/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1o/9/2022; AgInt no AREsp n. 1.724.656/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022; AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018. IV - Conclusão Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Ministro João Otávio de Noronha Relator (REsp n. 2.216.421, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 13/06/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRATO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA N. 1.085 DO STJ. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS PELO CONSUMIDOR. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Não há que falar em violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de forma clara e fundamentada, se manifestou sobre os pontos alegados como omissos. 2. O Tribunal de origem manifestou-se no mesmo sentido da pacífica jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83/STJ. 3. O acórdão local não fere o entendimento fixado no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo fundamentando-se no fato de que, na espécie, há expressa autorização do recorrente para tais descontos. 4. A modificação do julgado, nos moldes pretendidos pelo agravante, requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 5. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável de análise na via do recurso especial por demandar reexame de matéria fático-probatória. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.146.642/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. CONTRATOS PRETÉRITOS. INAPLICABILIDADE. 1. As parcelas discutidas nos autos também decorrem de empréstimos realizados junto ao BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, não se relacionando apenas a dívidas oriundas do cartão de crédito. Desta forma, uma vez que a referida instituição financeira promoveu descontos para amortização de empréstimos na conta corrente da apelada, verifica-se a existência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da ação. 2. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), firmou a tese de que (s)ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, se responsabilizar pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium. 5. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração do autor ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. 5.1. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa à segurança jurídica das relações negociais. 6. A Lei n. 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor para (a)perfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, e com isso os artigos 104-A e 104-B foram implementados no CDC a fim de que o devedor tivesse meios para repactuar as suas dívidas e evitar a instauração de insolvência. 7. Não há qualquer previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário adentre na esfera do Legislativo e acrescente a suspensão aos descontos das parcelas em conta corrente na forma estabelecida contratualmente entre as partes. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, prevê, no seu art. 2o, que a soma dos empréstimos consignados e dos empréstimos de desconto em conta corrente do devedor não podem ultrapassar o percentual previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2016. 9. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica a Lei Distrital no 7.239/23 aos contratos celebrados em momento anterior à vigência da referida legislação, porquanto tais negócios jurídicos teriam observado o regramento vigente no momento de sua celebração. 10. Recursos de apelação cível conhecidos e providos. Improcedência da pretensão autoral. Inversão do ônus sucumbenciais. (Acórdão 1902946, 0719495-54.2023.8.07.0020, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.) Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer. Cancelamento de autorização de débito em conta corrente. Tema 1.085 do stj. Revogação da autorização. Impossibilidade de suspensão dos descontos. I.- Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em ação que discute o direito ao cancelamento de autorização de débito em conta corrente, previamente estabelecido em contrato bancário. ii.- Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a licitude da cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas de empréstimos bancários diretamente na conta corrente do mutuário ; (ii) analisar os limites à revogação de autorização para desconto automático com base na Resolução BACEN n. 4.790/2020 e na jurisprudência consolidada no Tema 1.085 do STJ. iii.- Razões de decidir 3. O desconto de parcelas de empréstimos bancários diretamente em conta corrente é lícito quando há autorização expressa, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 4. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura o direito ao cancelamento de autorização de débito apenas em situações de não reconhecimento da autorização, não se aplicando, portanto, ao caso de autorização válida e expressa. 5. A revogação unilateral de autorização de débito automático, sem renegociação da dívida, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. 6. Contratos privados regidos pelo Código Civil não podem ser alterados por resoluções administrativas. iv.- Dispositivo 7. Recurso provido. (Acórdão 1961139, 0710777-13.2023.8.07.0006, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Indefiro a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito. Indefiro a gratuidade de justiça, porque as custas já foram recolhidas, demonstrando, portanto, não ser hipossuficiente, Id 240031979. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988, se for necessário. Poderá também ser realizada a citação via WhatsApp, caso mais ágil. Defiro também a expedição de carta precatória, se necessária. A parte deve observar o §1o-B, art. 246, do CPC (possibilidade de multa). No caso de não ser encontrada a parte ré no endereço informado na petição inicial, DEFIRO, desde já, conforme art. 256, §3o, do CPC, a pesquisa nos sistemas disponíveis neste Juízo e que são mais recomendados como efetivos pela Corregedoria do e. TJDFT, a saber, BANDI; SIEL e SNIPER, visto que esse último é um sistema com retorno mais rápido e concentra informações de diversos bancos de dados, inclusive do SISBAJUD. Após, expeça-se carta de citação ou precatória para os endereços novos neles encontrados e não diligenciados ainda. Em caso de não ser encontrada a parte ré nesses novos endereços, o cartório deve intimar a parte a autora para indicar o endereço atualizado e comprovar onde o achou ou requerer a citação por edital. Fica indeferida a expedição de ofício a concessionárias porque o art. 256, §3o, do CPC fala em consulta a bancos públicos ou expedição de ofícios. Não “e” concessionárias. Requerida a citação por edital, fica deferida com prazo de 30 dias de conhecimento, e, em caso de ausência de resposta, nomeada a Defensoria Pública como Curadora Especial, que deve ser cadastrada e intimada, para responder, sem necessidade de nova conclusão.”. Em razões recursais (ID 76267029), alega que, em 12 de maio de 2025, protocolou pedido administrativo junto ao agravado requerendo a suspensão dos descontos automáticos em sua conta corrente, relativos ao cartão de crédito na conta corrente. Sustenta que, diante da ausência de providências, registrou denúncia junto ao Banco Central, tendo recebido resposta do agravado informando que, na ausência de pagamento da fatura, realizaria o desconto automático do valor mínimo. Aduz que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que não há probabilidade do direito, pois a autora teria previamente autorizado os descontos, sendo contraditório o pedido de suspensão. Argumenta que o entendimento adotado pelo juízo a quo contraria o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, que assegura ao correntista o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos em conta corrente. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do correntista, sendo vedada a retenção de valores sem autorização vigente, conforme Tema 1085. Acrescenta que o cancelamento da autorização não exime o consumidor das consequências do inadimplemento, devendo a instituição financeira buscar os meios legais para cobrança. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Requer, ao final, o deferimento da tutela recursal para determinar a suspensão dos débitos automáticos dos cartões de crédito BRB CARD VISA N° 4121 8775 1548 4738 e BRB CARD MASTER INTERNACIONAL N° 5547 7310 7169 3138, sob pena de multa diária de R$ 500,00. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 76290593). É o relatório. Antes de apreciar o pedido liminar, esclareça a agravante quais são os valores debitados em sua conta corrente relativos ao cartão de crédito, e que estão descritos nos extratos juntados aos autos de origem, uma vez que foram apontados apenas débitos de dívidas do BRB, sem especificar quais parcelas se referem aos cartões. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora